Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. ART. 524 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXECUTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que recebeu depósito judicial como pagamento da parcela incontroversa e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação da suplementação de benefício previdenciário em folha de pagamento, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme exigido pelo art. 524 do CPC; e (ii) estabelecer se a obrigação de fazer pode ser imposta independentemente de liquidação prévia do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de cumprimento de sentença foi instruído com planilha discriminada e atualizada do débito, contendo critérios de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o art. 524 do CPC, afastando a alegação de vício formal.
4. O agravante realizou depósito judicial do valor incontroverso e apresentou impugnação acompanhada de seus próprios cálculos, evidenciando plena ciência do montante executado e preservação do contraditório e da ampla defesa.
5. A obrigação de fazer é autoexecutável, pois o título judicial define de forma objetiva o percentual de suplementação previdenciária devido. A multa diária prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A apresentação de memória de cálculo detalhada e atualizada, nos termos do art. 524 do CPC, afasta alegação de irregularidade formal no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 537, 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780387, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31/10/2023; e Acórdão 1803761, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023.